Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PEDIDO ALBERGADO PELA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COVID/19. CIÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO AO COMPRADOR DEVIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PATAMAR DE 0,5%. MENSAL. VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária, com pedido de ressarcimento de juros de obra, lucros cessantes e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a pandemia da COVID/19 configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) se é devida a restituição dos juros de obra; (iii) se cabe indenização por lucros cessantes e em qual montante; (iv) se há direito à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecido o capítulo do apelo que busca provimento judicial em sentido já albergado na sentença combatida.
4. A pandemia da COVID/19 não caracteriza evento imprevisível ou inevitável quando seus efeitos já eram notórios à época da celebração do contrato, sendo riscos inerentes à atividade empresarial (fortuito interno), o que não afasta a responsabilidade pelo atraso.
5. A cláusula contratual que prevê prazo adicional de sessenta dias para entrega das chaves é válida e aplicável, devendo a mora ser reconhecida apenas após esse período.
6. É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual para entrega das chaves, incluído o período de tolerância, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 996).
7. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo, ensejando indenização por lucros cessantes, fixados em percentual de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, por refletir parâmetro médio de mercado.
8. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral, ausentes circunstâncias excepcionais que demonstrem violação aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso das rés parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406. CPC, art. 85, §11, art. 86, p.u. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1697276/SP, Rel. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, p. 01.02.2021. TJDFT, APC 0701089-81.2019.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 22.07.2025. TJDFT, APC 0742929-95.2024.8.07.0001, Rel(a). Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 11.12.2025.